Tribunal: TJMT
Processo: 1015267-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015267-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAIAMY ZWICK - CPF: 025.659.521-63 (ADVOGADO), RICARDO FIEDLER - CPF: 862.470.341-72 (EMBARGANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), S. F. (EMBARGADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER - CPF: 842.788.111-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RICARDO FIEDLER em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1015267-51.2019.8.11.0000 na “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C/ GUARDA DE MENOR E ALIMENTOS” de n.o 1007115-05.2019.8.11.0003, onde litiga com S. F. e HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis /MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 44567982 o colegiado por maioria, vencida a relatora, desproveram o recurso, nos termos do voto do 1o vogal.

Em apertada síntese, alega o embargante com suas razões sob ID. Num. 45654985 a existência de vícios de contradição e omissão; que a r. decisum perfez contraditória na medida em que o 1o Vogal, apesar de concluir pela suposta condição financeira do embargante, o fez com supedâneo em meras ilações sustentadas pela embargada, sem qualquer prova concreta nesse sentido; que a embargada tenta a todo custo fazer crer que o embargante é proprietário de empresa de colheitas o que não é verdade; que é uma empresa da família, da qual o embargante trabalha conjuntamente; que a embargada argumenta ser alvo de uma demanda em tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na qual alude estar tentando obter prova a respeito de um suposto grupo econômico familiar por parte do embargante; que a embargada tenta forjar uma situação inexistente, já que inexiste aludida prova; que a situação do embargante mudou muito de 2018 até agora, veja o tanto de ações que ele é demandado (execuções, cobrança, etc.); contrassenso, o Embargante provou que fornece sustento para uma outra filha, hoje com 19 anos de idade, em que paga a faculdade no valor mensal de R$702,02, inclusive, por causa da dificuldade financeira, ocorreu atrasos nas mensalidades; que o Embargante provou que sua Empresa passa uma péssima situação financeira, respondendo por ações de execução e cobrança , onde os valores que são cobrados são altíssimos, bem como suas contas bancárias estão com saldos negativos; que a r. decisum perfez omissa na medida em que deixou tratar que a genitora também tem o dever de sustento da prole.

Contrarrazões sob ID. Num. 51076987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Eminentes pares.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento da eminente relatora que, fazendo suas razões de decidir, reduziu o valor da pensão alimentícia outorgada em favor do menor agravado.

Atento a sustentação oral, reafirmando e confiando na boa fé da advogada, em verdade, o agravante não é mero transportador. Ao contrário, possui empresa de locação de máquinas agrícolas e até fornece mão de obra, quando necessária.

De outro lado, deve ser prestigiado, no caso concreto, as razões do magistrado que, integrante daquela cidade, tem condições de melhor aquilatar os aspectos fáticos pelos quais chegou a tal entendimento e, especial, sua condição de empresário. Assim, ao meu ver, para esta fase inicial que não exige certeza absoluta e sim plausibilidade em face da situação existente, não está a violar o § 1o, do artigo 1.694 do CC e, de conseqüência, não vejo como reduzir esta verba alimentar, crucial para manutenção da criança.

Desta forma, entendo que, em face das contrarrazões apresentadas, para o caso em comento, a decisão deve ser mantida até que, na quanto do julgamento meritório, a situação seja definitivamente decidida, levando em consideração a instrução que, certamente ocorrerá. Assim, num juízo de cognição sumária e não exaustivo, ao meu viso, o arbitramento feito esta dentro da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado até que, posteriormente, o magistrado, com outras provas, possa outorgar a tutela meritória definitiva.

Com estes argumentos, pedindo vênia a eminente Relatora, conheço do agravo, negando-lhe provimento.

Assim voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Novamente. A decisão deve ser mantida até o quanto do julgamento meritório, a situação seja definitivamente decidida, levando em consideração a instrução que, certamente ocorrerá. Assim, num juízo de cognição sumária e não exaustivo, ao meu viso, o arbitramento feito está dentro da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado até que, posteriormente, o magistrado, com outras provas, possa outorgar a tutela meritória definitiva.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020